Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001623-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIANY BABILONIA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRE GOULART SANTOS, HAYDEE MARIA MARTINS MAGRINA GOULART, MARIA APARECIDA MARTINS MAGRINA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o pleito da TERRACAP, prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator